Tribunal: TJSP
Processo: 1000964-83.2022.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. "OVERLOAD". REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO DE 3 DIAS NA CHEGADA AO DESTINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE ARBITRADO EM R$7.000,00 QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CORRETAMENTE APLICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.